Tribunal: TJPA
Processo: 0810371-52.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810371-52.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: RESIDENCIAL CIDADE JARDIM MARABA LTDA - SPE

AGRAVADO: ANTONIA DE ARAUJO SOUSA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CLÁUSULA RESOLUTIVA EXPRESSA. INADIMPLEMENTO. POSSIBILIDADE DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE CUMULADA COM PAGAMENTO DE QUANTIA CERTA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por RESIDENCIAL CIDADE JARDIM MARABÁ LTDA – SPE contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença homologatória de acordo extrajudicial, afastou o pedido de reintegração de posse com base na suposta incompatibilidade com a pretensão de pagamento de quantia certa. O acordo previa cláusula de rescisão automática e reintegração imediata da vendedora em caso de inadimplemento, o que foi desconsiderado pelo juízo de origem.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se é juridicamente admissível, no cumprimento de sentença, a cumulação dos pedidos de obrigação de pagar com a reintegração de posse, quando houver cláusula expressa de rescisão automática por inadimplemento homologada judicialmente.

III. Razões de decidir

A decisão agravada contrariou os limites objetivos da coisa julgada ao afastar cláusula contratual homologada que previa reintegração imediata da vendedora em caso de inadimplemento.

A jurisprudência autoriza expressamente a cumulação de pedidos de pagamento de quantia com obrigação de fazer (reintegração de posse), quando compatíveis e previstos no título judicial (CPC, arts. 523, 538 e 780).

A cláusula resolutiva expressa, homologada judicialmente, produz efeitos imediatos com o inadimplemento, nos termos do art. 474 do Código Civil, permitindo a reintegração direta da exequente.

Negar a execução integral da sentença homologatória viola o art. 5º, inciso XXXVI, da CF/1988, ao desrespeitar a coisa julgada.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido, para reformar a decisão agravada e determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença, com deferimento da reintegração de posse.

Tese de julgamento
: “1. É admissível, no cumprimento de sentença homologatória de acordo extrajudicial com cláusula resolutiva expressa, a cumulação dos pedidos de pagamento de quantia com reintegração de posse. 2. O inadimplemento contratual autoriza a imediata reintegração na posse do imóvel, nos termos do título judicial.”

_____________________

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, arts. 502, 503, 515, II, 523, 536, 538 e 780;
CC, art. 474;
CF/1988, art. 5º, XXXVI.

Jurisprudência relevante citada
:
TJSP, AI 2212059-70.2021.8.26.0000, Rel. Des. Caio Marcelo Mendes de Oliveira, 32ª Câmara de Direito Privado, j. 27/09/2021;
TJSC, AI 5026651-72.2022.8.24.0000, Rel. Des. Carlos Roberto da Silva, j. 11/08/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 11ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0810371-52.2025.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM: 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE MARABÁ

RECORRENTE: RESIDENCIAL CIDADE JARDIM MARABÁ LTDA – SPE

RECORRIDO(A): ANTONIA DE ARAÚJO SOUSA

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto por
RESIDENCIAL CIDADE JARDIM MARABÁ LTDA – SPE
contra decisão interlocutória proferida nos autos do cumprimento de sentença em trâmite no processo nº 0801209-17.2023.8.14.0028, movido contra
ANTONIA DE ARAÚJO SOUSA
, que, ao receber o pedido de cumprimento da sentença homologatória de acordo extrajudicial, limitou a execução ao pedido de desocupação voluntária do imóvel, afastando o pleito de reintegração de posse sob o fundamento de que este seria incompatível com o pedido de pagamento de quantia certa.

A decisão agravada, constante no id 27107578, fundamentou que a cumulação de pedidos de pagamento e reintegração de posse seria processualmente inadequada, entendendo que a desocupação compulsória caberia apenas após o decurso do prazo para desocupação voluntária, afastando o pedido de rescisão contratual e da imediata reintegração da agravante na posse do imóvel. Confira-se:

(...)DESARQUIVE-SE os autos. In casu, diante do aparente inadimplemento contratual da parte executada, vislumbro presente um título judicial exigível. Ademais, verifico que o pedido para pagamento de quantia, pelo devedor, nos termos do art. 523, do CPC, é incompatível com o pedido reintegração de posse, já que esta decorre diretamente da rescisão contratual que é pleiteada.

Assim, deixo de dar-lhe impulso oficial, especialmente porque, em caso de rescisão contratual de contratos de promessa de compra e venda de lote, é cabível ao devedor o desfazimento da contratação com a restituição do valor pago, com a retenção de um percentual que deve variar de 10 a 20%, conforme a jurisprudência do STJ.

Assim, nos termos do art. 536, do CPC, citem-se os Réus para desocupar voluntariamente o imóvel, no prazo de 30 dias, sob pena desocupação compulsória.

Outrossim, intimem-se os réus para que, querendo, no prazo de 15 dias, ofertem impugnação, sob pena de revelia.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Servirá esta como mandado/ofício, nos termos do Provimento nº 11/2009-CJRMB, Diário da Justiça nº 4294 de 11/03/09. Marabá/PA, assinado e datado eletronicamente.

ALINE CRISTINA BREIA MARTINS Juíza de Direito Titular da 3ª Vara Cível e Empresarial de Marabá

Em suas razões recursais (id 27107568), a parte agravante sustenta: (i) a existência de acordo judicial homologado que previa, expressamente, a cláusula de rescisão automática do contrato em caso de inadimplemento, com a consequente reintegração de posse em favor da vendedora; (ii) a validade da cumulação de pedidos de obrigação de pagar e obrigação de fazer (reintegração), sendo essa hipótese admitida pelo Superior Tribunal de Justiça, por força do art. 780 do CPC; (iii) que a decisão recorrida ofende a coisa julgada, ao reconfigurar os efeitos da sentença homologatória; (iv) que o pedido foi formulado de forma individualizada, com observância das normas processuais pertinentes; (v) que estão presentes os requisitos para concessão de efeito suspensivo.

Ao final, pugna pela atribuição de efeito suspensivo e pela reforma da decisão agravada, de modo a permitir o prosseguimento da execução na integralidade dos pedidos formulados no cumprimento de sentença, inclusive quanto à reintegração de posse.

Decisão deferindo o efeito ativo no ID 28078690, sendo assim ementada:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL DECORRENTE DE ACORDO HOMOLOGADO. CUMULAÇÃO DE PEDIDOS DE PAGAMENTO E REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POSSIBILIDADE. EFEITO SUSPENSIVO CONCEDIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto por Residencial Cidade Jardim Marabá Ltda – SPE contra decisão que, nos autos de cumprimento de sentença homologatória de acordo extrajudicial, afastou o pedido de reintegração de posse por alegada incompatibilidade com o pedido de pagamento de quantia certa, limitando a execução à desocupação voluntária do imóvel.

2.

A decisão agravada entendeu que a reintegração de posse dependeria de posterior rescisão contratual, mesmo diante de cláusula resolutiva expressa constante do acordo homologado.

II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se é juridicamente admissível a cumulação, em sede de cumprimento de sentença, de obrigações de pagar quantia certa com a de reintegração de posse, quando ambas decorrem de cláusula resolutiva expressa homologada judicialmente em acordo entre as partes.

III. Razões de decidir
4. A jurisprudência autoriza a cumulação de obrigações de fazer, não fazer, dar coisa e pagar quantia certa, desde que compatíveis entre si, o que se verifica na hipótese dos autos.
5. O acordo homologado prevê expressamente a rescisão automática do contrato em caso de inadimplemento, com reintegração imediata da vendedora na posse do imóvel.
6. A sentença homologatória constitui título executivo judicial (CPC, art. 515, II) e deve ser cumprida integralmente, nos termos da coisa julgada (CPC, arts. 502 e 503).
7. A negativa da reintegração afronta a autoridade da decisão judicial transitada em julgado (CF/1988, art. 5º, XXXVI).
8. O CPC autoriza expressamente a execução conjunta de obrigações distintas (arts. 538 e 780).
9. Presentes os requisitos legais, é cabível a concessão de efeito suspensivo.

IV. Dispositivo e tese
10. Recurso conhecido. Pedido de efeito suspensivo deferido.

Tese de julgamento:
“1. É juridicamente possível a cumulação, em cumprimento de sentença, dos pedidos de pagamento de quantia certa e de reintegração de posse, quando fundados em cláusula resolutiva expressa homologada judicialmente. 2. A cláusula resolutiva que prevê a reintegração imediata em caso de inadimplemento deve ser respeitada, sob pena de violação à coisa julgada.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXVI; CPC, arts. 502, 503, 515, II, 523, 538, 780.

Jurisprudência relevante citada:
TJSP, AI 2212059-70.2021.8.26.0000, Rel. Des. Caio Marcelo Mendes de Oliveira; TJSC, AI 5026651-72.2022.8.24.0000, Rel. Des. Carlos Roberto da Silva.

Certidão que a decisão foi comunicada ao juiz a quo no ID 28144733.

Sem contrarrazões.

Intimação de pauta no id. 29762765.

Petitório da Agravante no id. 29949898.

Despacho de retirada de pauta no id. 29967180, sendo reiterado no id. 29987282.

Novo petitório da Agravante no id. 30114071.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE:

Conheço do recurso em razão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade.

A controvérsia recursal consiste na análise da legalidade da decisão que, em sede de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de reintegração de posse formulado pela parte exequente, ora agravante, sob o fundamento de que seria juridicamente incompatível com o pedido de pagamento de quantia certa decorrente da mesma sentença homologatória.

Conforme se extrai dos autos, as partes firmaram acordo no qual a ora agravada reconheceu a dívida oriunda de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, comprometendo-se a efetuar o pagamento de forma parcelada. Referido ajuste foi homologado judicialmente, com expressa previsão, em sua
cláusula V
, de que, em caso de inadimplemento,
o contrato estaria automaticamente rescindido
, facultando-se à vendedora, ora agravante,
o imediato ajuizamento da reintegração de posse do imóvel
, além da restituição das quantias devidas, com deduções previamente estipuladas.

Sobreveio, no entanto, decisão judicial que, ao analisar o requerimento de cumprimento de sentença, entendeu pela impossibilidade de tramitação conjunta dos pedidos de obrigação de pagar e de reintegração de posse, restringindo a execução à desocupação voluntária do imóvel, e afastando o pedido de reintegração fundada na cláusula resolutiva expressa.

Com a devida vênia ao juízo de origem, não se pode acolher a tese de incompatibilidade entre os pedidos. A jurisprudência pátria tem se posicionado de forma reiterada no sentido de que
é plenamente possível a cumulação, no mesmo cumprimento de sentença, de obrigações de fazer, não fazer, dar coisa e pagar quantia certa
, desde que os pedidos sejam compatíveis entre si, o que se verifica na hipótese dos autos. Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
DECISÃO QUE DETERMINOU A EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE EM FAVOR DA EXEQUENTE. INSURGÊNCIA DA PARTE EXECUTADA . PLEITO DE REFORMA DA DECISÃO. NÃO ACOLHIMENTO. MANDADO REINTEGRATÓRIO EXPEDIDO EM RAZÃO DE ACORDO HOMOLOGADO NA AÇÃO DE CONHECIMENTO. DECISUM QUE TRANSITOU EM JULGADO . LITIGANTES QUE AJUSTARAM LIVREMENTE A IMEDIATA REINTEGRAÇÃO NA POSSE DO IMÓVEL EM CASO DE INADIMPLEMENTO CONTRATUAL.
EXECUTADOS QUE DEIXARAM DE EFETUAR O PAGAMENTO DAS PARCELAS DEVIDAS. TERMOS AVENÇADOS DE FORMA CLARA E EXPRESSA. POSSIBILIDADE DE EXPEDIÇÃO IMEDIATA DE MANDADO REINTEGRATÓRIO . DECISÃO MANTIDA. "o cumprimento de sentença deve observar os termos do título judicial e, no caso, o título exequendo, consistente no acordo homologado por sentença, é expresso ao prever que o não cumprimento das obrigações previstas nas cláusulas contratuais pelo mutuário ensejará o vencimento antecipado da dívida, bem como a rescisão de pleno direito do contrato e execução do presente acordo, acarretando, consequentemente, a reintegração imediata da autora na posse do imóvel, mediante simples petição denunciando-o, caso em que deverá ser expedido o competente mandado de reintegração para referida execução" (TJSP; Agravo de Instrumento 2212059-70.2021.8 .26.0000; Relator (a): Caio Marcelo Mendes de Oliveira; Órgão Julgador: 32ª Câmara de Direito Privado; Foro de Paraguaçu Paulista - 3ª Vara; Data do Julgamento: 27/09/2021; Data de Registro: 27/09/2021). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-SC - AI: 50266517220228240000, Relator.: Carlos Roberto da Silva, Data de Julgamento: 11/08/2022, Sétima Câmara de Direito Civil)

Destaco, ainda, a plena compatibilidade entre as obrigações e a desnecessidade de fracionamento da execução. Tal entendimento visa prestigiar os princípios da celeridade, da economia e da instrumentalidade das formas.

Ora, a
cláusula V do acordo homologado judicialmente
estipula com clareza a resolução do contrato em caso de inadimplemento, com todas as consequências jurídicas dele decorrentes. Trata-se de hipótese de condição resolutiva expressamente prevista, cuja eficácia encontra guarida no art. 474 do Código Civil. A sentença homologatória que acolheu tal avença possui força de título executivo judicial (art. 515, II, CPC), e seu cumprimento deve ser integral, respeitando os limites objetivos da coisa julgada (art. 503 e art. 502, CPC).

Negar à parte exequente o direito de ver cumprida a cláusula de reintegração de posse, nos termos em que expressamente convencionada e homologada,
viola a autoridade da decisão transitada em julgado
, afrontando o disposto no art. 5º, inciso XXXVI da Constituição da República.

Ademais, o art. 538 do CPC trata expressamente da possibilidade de cumprimento de sentença que reconhece a exigibilidade da obrigação de entregar coisa (v.g., imóvel), permitindo a expedição de mandado de imissão na posse. Tal dispositivo, conjugado com o art. 780 do CPC, autoriza expressamente a tramitação conjunta da execução por obrigação de dar com a de pagar quantia certa, como no caso sub judice.

Os pedidos foram individualizados pela agravante, conforme demonstrado nos autos, afastando qualquer alegação de confusão procedimental ou de ausência de liquidez na execução.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO e DOU-LHE PROVIMENTO reformar a decisão agravada e
deferir a reintegração de posse do imóvel em razão do inadimplemento do acordo homologado em juízo.

Decorrido 15 dias, sem cumprimento desta decisão, o Juízo
a quo

deverá
expedir
mandado de desocupação compulsória
.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC,
considerando o Tema 1.201/STJ
.

Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao Juízo de origem.

À Secretaria para as devidas providências.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 24/04/2026